Tribunal: TJES
Processo: 5006824-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006824-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006824-09.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.564/2022. PERÍODO DE LICENÇA CONTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. VÍNCULO ATIVO MANTIDO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO COM NATUREZA INDENIZATÓRIA, PORÉM DE CARÁTER ALIMENTAR E VINCULADO À CONDIÇÃO DE SERVIDOR EM ATIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL QUE IMPLICA PROTEÇÃO INSUFICIENTE AO SERVIDOR EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME E AFASTAMENTO, NO CASO CONCRETO, DO ART. 5º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.564/2022. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO E AO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS DESDE 27/02/2024. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a parte Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação visando ao restabelecimento do auxílioalimentação e ao pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser pagos a partir de 27/02/2024, quando passou a gozar de licença para tratamento de saúde. Alegou que o afastamento por licença médica é considerado de efetivo exercício e que o art. 5º, I, da Lei Municipal 6.564/2022, ao excluir o pagamento do auxílioalimentação nessa hipótese, é inconstitucional e deve ser afastado em controle difuso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: saber se o servidor municipal em licença para tratamento de saúde, cujo período é considerado de efetivo exercício, faz jus ao recebimento do auxílioalimentação durante o afastamento, não obstante o teor do art. 5º, I, da Lei Municipal nº 6.564/2022, e, em caso positivo, se é possível afastar, em controle difuso, a aplicação desse dispositivo no caso concreto, para determinar o restabelecimento do benefício e o pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, destaca-se que a Lei Municipal nº 6.564/2022 define o auxílioalimentação como verba de caráter indenizatório, destinada a indenizar o servidor durante a prestação dos serviços, e prevê, em seu art. 5º, I, que não fazem jus ao benefício os servidores afastados em licença para tratamento de saúde.

(6). Por outro lado, a própria sistemática estatutária e a jurisprudência nacional reconhecem que o período de licença para tratamento de saúde é considerado de efetivo exercício, com manutenção do vínculo ativo e contagem de tempo para fins de aposentadoria, vantagens e demais direitos, diferenciando-se nitidamente da situação de servidor inativo
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10098561520248260071 Bauru, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 17/11/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/11/2024)

(7). Com efeito, o auxílioalimentação, embora de natureza indenizatória e
propter laborem
, possui nítido conteúdo alimentar, voltado a garantir condição mínima de subsistência e dignidade ao trabalhador, de modo que a sua supressão justamente quando o servidor se encontra adoecido e temporariamente afastado de suas funções configura tratamento desarrazoado e desproporcional.

(8). A distinção feita pela sentença entre a situação do servidor em licença saúde e a dos inativos (à luz da Súmula Vinculante 55 do STF e do Tema 600) não se aplica adequadamente ao caso, pois aqui não se discute a extensão do auxílioalimentação a aposentados, mas a preservação de direito de servidor ativo, formalmente em efetivo exercício, em período de afastamento protegido justamente para resguardar sua saúde e capacidade laborativa futura.

(9). A jurisprudência dos Tribunais pátrios revelam orientação firme segundo a qual o pagamento do auxílioalimentação pode incidir em períodos de licença para tratamento de saúde, exatamente porque tais períodos são considerados como de efetivo exercício, afastando a ideia de que se trataria de pagamento indevido a servidor sem vínculo funcional ativo, o que reforça a necessidade de leitura constitucionalmente orientada da legislação local
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5001898-10.2023.8.24.0067, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Turma Recursal).

(10). Nesse contexto, a aplicação literal do art. 5º, I, da Lei Municipal nº 6.564/2022 acaba por penalizar o servidor em situação de doença, retirando-lhe benefício de caráter alimentar em momento de maior vulnerabilidade, o que viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da vedação ao retrocesso social, autorizando o afastamento, no caso concreto, da eficácia desse dispositivo, sem invalidar a lei em tese.

(11). Assim, impõe-se reconhecer o direito da Recorrente ao recebimento do auxílioalimentação durante o período em que esteve em licença para tratamento de saúde, bem como ao pagamento dos valores retroativos não adimplidos desde 27/02/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE

(12).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a) reconhecer
o direito da Recorrente ao recebimento do auxílioalimentação durante o período em que esteve afastada em licença para tratamento de saúde;
b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento dos valores retroativos do auxílioalimentação não adimplidos desde 27/02/2024.
Em relação à correção monetária e juros de mora,
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O servidor municipal em licença para tratamento de saúde permanece em efetivo exercício, com manutenção do vínculo ativo e contagem de tempo para todos os fins legais, não se confundindo com o servidor inativo. 2. O auxílioalimentação, embora de natureza indenizatória, possui caráter alimentar e vincula-se à condição de servidor em atividade, de modo que sua supressão no período de licença saúde configura proteção insuficiente e tratamento desproporcional, em afronta à dignidade da pessoa humana e à razoabilidade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)